Tribunal: TJBA
Processo: 8008872-62.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008872-62.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GENILSON SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR, INGRID MACEDO SANTOS APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL Advogado(s):JOANA GONCALVES VARGAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPUGNAÇÃO FORMAL À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF). TEMA 1.061 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O Autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados por associação civil. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica e julgou antecipadamente a lide, com base em análise visual das assinaturas, concluindo pela validade do termo de filiação apresentado pela Ré. Inconformado, o Autor apelou, sustentando cerceamento de defesa e requerendo a anulação da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento da perícia grafotécnica requerida pelo autor, diante da impugnação formal da assinatura constante em documento apresentado pela ré, configura cerceamento de defesa; (ii) se, diante do art. 429, II, do CPC, incumbia à ré comprovar a autenticidade do documento impugnado; (iii) se o indeferimento da prova técnica violou o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal; (iv) se é cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, competia à parte ré demonstrar a autenticidade do documento que supostamente fundamentaria os descontos realizados. 4. O art. 429, II, do CPC estabelece que “incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”. Assim, tendo havido impugnação expressa à assinatura, a ré deveria comprovar a autenticidade mediante prova técnica. 5. De igual modo, o art. 428, I, do CPC dispõe que “cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”. Logo, o documento não poderia ter servido de base exclusiva ao julgamento antecipado da lide. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA), consolidou o entendimento de que, havendo impugnação da autenticidade de assinatura constante em contrato juntado pela parte contrária, incumbe a esta o ônus de provar a autenticidade mediante perícia grafotécnica. Embora o precedente tenha origem em relação bancária, sua razão de decidir aplica-se ao caso concreto, por também se tratar de relação de consumo. 7. O indeferimento da perícia grafotécnica em contexto de impugnação formal da assinatura caracteriza cerceamento de defesa, violando o direito à produção de prova, o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. 8. A análise visual empreendida pelo magistrado de primeiro grau não se mostra idônea para suprir a perícia técnica, pois não garante segurança científica quanto à autenticidade da assinatura. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da perícia grafotécnica. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada a perícia grafotécnica requerida. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de perícia grafotécnica em caso de impugnação formal da autenticidade de assinatura configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF). 2. Compete à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade (art. 429, II, CPC). 3. A análise visual das assinaturas não substitui a prova técnica grafotécnica, indispensável à elucidação da controvérsia.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 373, II, 428, I, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008872-62.2024.8.05.0113, sendo Agravante Genilson Santos de Carvalho e Agravado União Brasileira de Aposentados da Previdência - UNIBAP, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator